Tribunal: TJBA
Processo: 8106637-78.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8106637-78.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: AUREA PATRICIA OLIVEIRA BRASIL

Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS. VALOR DA CAUSA. TENTATIVA DE AFASTAMENTO DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada com o objetivo de excluir a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas consideradas não incorporáveis à aposentadoria (como terço de férias, horas extras, adicional noturno e de insalubridade), bem como obter a restituição em dobro dos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidos das parcelas vincendas. Após intimação para emendar a petição inicial e justificar o valor da causa, a parte autora aumentou o montante de R$ 101.640,00 para R$ 163.692,41. O juízo entendeu que a nova estimativa não correspondia ao real proveito econômico da demanda e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por indeferimento da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o valor da causa atribuído após a emenda à inicial corresponde ao efetivo proveito econômico pretendido; (ii) estabelecer se houve tentativa de afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por meio de superavaliação artificial do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fixação do valor da causa deve refletir com precisão o real proveito econômico pretendido, sob pena de inépcia da petição inicial.

4. A majoração do valor da causa para R$ 163.692,41, com base na integralidade das contribuições previdenciárias descontadas mensalmente, revela-se desproporcional, pois o pedido limita-se à restituição das parcelas incidentes sobre verbas não incorporáveis aos proventos.

5. A jurisprudência e a legislação tributária não autorizam a restituição em dobro de tributos recolhidos indevidamente, afastando a aplicação do art. 940 do Código Civil às relações entre contribuinte e Fisco.

6. A inclusão de honorários advocatícios no valor da causa, sem pedido autônomo específico, configura expediente artificial para inflar o montante declarado, sem respaldo legal.

7. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa (até 60 salários mínimos, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009), sendo vedada a renúncia mediante artifícios processuais.

8. A tentativa de burlar essa competência por meio da superestimação do valor da causa afronta o princípio do juiz natural e viola os deveres de boa-fé objetiva e cooperação processual.

9. A inércia da parte autora em apresentar emenda substancialmente adequada ao valor da causa enseja o indeferimento da petição inicial, conforme prevê o parágrafo único do art. 321 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. O valor da causa deve corresponder ao efetivo proveito econômico pretendido, sob pena de inépcia da petição inicial.

2. É ilícita a tentativa de afastamento da competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública mediante superavaliação artificial do valor da causa.

3. A restituição em dobro de tributos recolhidos indevidamente não se aplica às relações regidas pelo Direito Público.

4. A inobservância à ordem judicial de emenda substancial da petição inicial autoriza sua rejeição e a extinção do feito sem resolução de mérito.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8106637-87.2024.8.05.0001, de Salvador, em que figuram, como apelante, Áurea Patrícia Oliveira Brasil e, como apelado, o Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em negar provimento à apelação.

Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

P
rocurador(a) de Justiça